Tribunal: TJDFT
Processo: 0749578-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PRESENTES. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO SERASA. HISTÓRICO DE NEGATIVAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Em razões recursais sustenta que houve cerceamento de defesa, na medida em que não houve inversão do ônus da prova, impossibilitando a produção de provas, bem como que foi indeferido o pedido de expedição de ofício ao Serasa para que fosse juntado aos autos o seu histórico de negativações.
2. Na hipótese, a autora narrou na inicial que foi surpreendida com a cobrança de compras não reconhecidas em sua fatura de cartão de crédito. Além disso, recebeu e-mail inesperado do banco sobre a regularização de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, com alusão a uma segunda conta bancária, possivelmente aberta de forma fraudulenta.
3. Presente a verossimilhança da alegação e constatado que carece à consumidora condição de produzir as provas em seu favor e demonstrar a veracidade do fato constitutivo de seu direito, impõe-se a inversão do ônus da prova, vez que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos (art. 6o, inciso VIII, do CDC).
4. Se não for possível à parte obter pessoalmente o histórico de negativações, a fim de provar que seu nome foi negativado em algum momento indevidamente, deve ser deferido o pedido de expedição de ofício ao Serasa para que seja juntado aos autos o histórico de negativações da consumidora, sob pena de cerceamento de defesa. Precedente da Terceira Turma Recursal: acórdão n.o 1402141.
5. Violado o direito da consumidora à inversão do ônus da prova em seu favor, quando lhe era devido, bem como indeferido pedido de expedição de ofício ao Serasa, único meio de provar a ocorrência de negativações indevidas em seu nome, resta configurado o cerceamento de defesa, o que conduz à anulação da sentença.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada e determinado o retorno dos autos à origem para garantir à consumidor a facilitação da defesa de seus direitos com a inversão do ônus da prova, devendo ser expedido ofício ao SERASA a fim de que forneça seu histórico completo de negativações. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.